Tribunal: STF
Processo: ARE 1038507
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 961. JULGAMENTO DE MÉRITO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. GARANTIA DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. In casu, tendo o acórdão embargado se pronunciado de forma abrangente sobre a indisponibilidade do direito fundamental de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não há que se falar em omissão ou erro material.



    3. Embargos de declaração rejeitados.